Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-98.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005034-98.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIRLANE ORTIZ DA SILVA - CPF: 567.626.071-87 (RECORRIDO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0052-65 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença. A embargante sustenta a existência de erro material e contradição interna no dispositivo do acórdão, em razão de constar comando final de não provimento do recurso, em desconformidade com a fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente; e (ii) estabelecer se a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são intempestivos, pois foram opostos fora do prazo de cinco dias previsto no art. 49 da Lei n. 9.099/95.

A intempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração, nos termos da legislação aplicável e do Enunciado 85 do FONAJE.

O acórdão embargado contém erro material, uma vez que a fundamentação reconhece expressamente o parcial provimento do recurso inominado para redução do quantum indenizatório, enquanto o dispositivo registra, de forma incompatível, o não provimento do recurso.

A divergência entre fundamentação e dispositivo configura contradição interna decorrente de falha de redação, apta à correção de ofício com fundamento no art. 494, inciso I, do CPC.

A correção do erro material não implica rediscussão do mérito nem modificação substancial do entendimento firmado, consistindo apenas na adequação formal do dispositivo ao conteúdo efetivamente decidido pela Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Correção de ofício determinada.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal não devem ser conhecidos. 2. O erro material consistente em contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão pode ser corrigido de ofício pelo julgador. 3. A retificação formal do dispositivo para adequá-lo ao conteúdo decisório não configura rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 49; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOJAS AVENIDA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e lhe deu parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material e contradição interna no dispositivo do acórdão, ao argumento de que, embora toda a fundamentação tenha concluído pelo parcial provimento do recurso, com a consequente redução do
quantum
indenizatório, consta, na parte final do
decisum
, comando incompatível que indica o não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Afirma que tal incongruência revela vício de redação, passível de correção por meio dos presentes embargos, sem que haja necessidade de rediscussão do mérito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a adequação do dispositivo ao conteúdo efetivamente decidido, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes, caso necessário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que os embargos de declaração
foram opostos fora do prazo legal
, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (ID. 355848387), incidindo, na hipótese, o disposto no art. 49 da Lei n. 9.099/95 e no Enunciado 85 do FONAJE.

Com efeito, nos termos do art. 49 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão, sendo inviável o conhecimento do recurso quando ultrapassado o lapso legal.

Desse modo, os embargos de declaração não merecem conhecimento, ante sua manifesta intempestividade.

Não obstante a inadmissibilidade recursal, observa-se a existência de erro material no acórdão embargado, circunstância que autoriza sua
correção de ofício
, independentemente de provocação da parte, conforme prevê o art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise do julgado, verifica-se que toda a fundamentação do voto converge, de forma clara e coerente, para o parcial provimento do recurso inominado, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Todavia, ao final do dispositivo, constou comando incompatível com a conclusão efetivamente adotada pela Turma Julgadora, consignando-se, equivocadamente, o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

A incongruência evidencia erro material e contradição interna no acórdão, decorrentes de evidente falha de redação, uma vez que o comando final não corresponde ao conteúdo decisório desenvolvido ao longo da fundamentação.

Ressalte-se que a correção do vício não implica rediscussão da matéria julgada, tampouco modificação substancial do entendimento firmado pela Turma, consistindo apenas na adequação formal do dispositivo ao efetivo resultado do julgamento.

Assim, impõe-se a retificação do dispositivo do acórdão, para excluir o comando incompatível e fazer constar, como único comando decisório, o parcial provimento do recurso inominado, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, em razão de sua intempestividade.

DE OFÍCIO
, com fundamento no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil,
CORRIJO
o erro material constante do dispositivo do acórdão embargado, para que passe a constar, como único comando decisório,
o parcial provimento do recurso inominado
, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026